Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-92.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001434-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DONIZETE FERREIRA - CPF: 537.374.821-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (AGRAVADO), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (AGRAVADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PARA O FIM DE AUTORIZAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 1001434-92/2021. CONCEDEU A ORDEM IMPETRADA EM PROL DO PACIENTE CLAUDIONOR DONIZETE FERREIRA, PARA TORNAR NULA E SEM NENHUM EFEITO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA , DETERMINANDO QUE O PACIENTE SEJA DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA QUE O CONDENOU, PESSOALMENTE, OU, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, VIA EDITAL, E, DE CONSEQUÊNCIA, A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE NÃO HOUVER OUTRO MOTIVO QUE IMPEÇA SUA LIBERDADE.DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT E AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT, COM CÓPIA DESTE ACÓRDÃO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PUBLICAÇÃO, COMUNICANDO ÀQUELAS AUTORIDADES JUDICIAIS OS TERMOS DESTE JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – ROUBO MAJORADO - AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA PELO CONHECIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – POSSIBILIDADE – NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ENFRENTADA NA AÇÃO REVISIONAL –
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
PARA DAR SEGUIMENTO AO
HABEAS CORPUS
–
ANÁLISE MERITÓRIA DO
WRIT
– NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – RÉU DEFENDIDO POR DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 392, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA –
ORDEM CONCEDIDA.

Constatada que na ação revisional não foi enfrentada a matéria atinente a nulidade processual por cerceamento de defesa, não há falar em não conhecimento do
writ
, de modo que impõe-se o prosseguimento do
habeas corpus
a fim de que as questões ali discutidas sejam analisadas pelo relator.

O art. 392 do CPP, dispensa a intimação do acusado solto em alguns casos, todavia
in casu
, o réu é defendido por defensor dativo, deve-se então ser feita a intimação pessoal ou por edital (se não for encontrado) dos termos da sentença condenatória, não bastando a intimação de seu defensor dativo.

Os autos evidenciam
deficiência de defesa, o que somente gera nulidade do feito diante da prova do prejuízo ao paciente, circunstância essa que se verifica de forma indubitável, uma vez que, embora o defensor dativo, conforme lhe asseguram suas prerrogativas legais, tenha tomado ciência do teor da sentença condenatória, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a interposição do recurso cabível, sobrevindo, então, o trânsito em julgado do édito condenatório, configurando prejuízo legitimador do reconhecimento da nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
Claudionor Donizete Ferreira,
contra decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
n. 1001434-92/2021, que não conheceu da ação constitucional, por ser manifestamente inadmissível.

Consoante os termos já consignados no Id. 78502984, pp. 1-2:

“
Aduz a defesa do agravante, em síntese, que
“o paciente (...) foi denunciado e condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, tendo o juiz do feito, fixado sua pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida no regime fechado, porém, incorreu numa crassa nulidade ao determinar a sua custódia no regime fechado, sem ao menos ter intimado pessoalmente o paciente do início da sua sentença penal condenatória, assim sendo, não oportunizou ao mesmo de ter a opção de ofertar o recurso às instâncias superiores, portanto, afrontou gravemente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com isso perpetrou inequívoco constrangimento ilegal” (Id. 77924986, p. 2)

Assevera que ingressou com o habeas corpus no dia 2.2.2021 para discutir a referida nulidade e que o pedido de liminar foi indeferido.

Afirma que após a tramitação processual “o Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT, informou ao Douto Relator que a defesa do paciente teve acesso ao processado
, inclusive informou que o paciente enfrentou o tema do writ por meio da revisão criminal n. 133925/2015, e que “foi negado seguimento ao Habeas Corpus
, pois entendeu o Relator da Segunda Câmara Criminal desta Colenda Corte que
o pleito defensivo já foi enfrentado pela Corte, motivo pelo qual eventual irresignação atinente à mesma matéria não compete mais ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, portanto, não foi conhecida a presente ação constitucional, por ser manifestamente inadmissível” (Id. 77924986, p. 2).

Acrescenta que “o
habeas corpus
foi injustamente negado o seguimento, uma vez que
jamais enfrentou a matéria discutida nesse
writ
(nulidade processual pela ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme artigo 392, do Código de Processo Penal) na revisão criminal n. 133925/2015” (Id. 77924986, p. 3).

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso”

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do agravo, consignando que “
a irresignação do agravante não encontra subsídio admissional, devendo, pois, ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do writ
” (Id. 80814493, pp. 1-8).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, § 11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade

para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado

e
necessário

ao alcance do fim colimado, motivo pelo qual
conheço
do agravo, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, pretende o agravante a cassação da decisão monocrática proferida que extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n. 1001434-92/2021, alegando, em síntese, que o
vício processual ante a falta de intimação via edital do paciente ou de seu defensor da sentença condenatória
jamais foi enfrentada ou discutida na revisão criminal n. 133925/2015.

Insiste na submissão do
writ
a julgamento, aduzindo que, no presente caso, estaria manifestamente comprovado o constrangimento ilegal, pois na ação penal n. 0001747-33.2005.811.0032 proveniente da Comarca de Rosário Oeste/MT, o magistrado de origem deixou de proceder a intimação do defensor ou a intimação do paciente via edital da sentença penal condenatória, conforme preconiza o art. 392, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, o que na intelecção da defesa viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e o contraditório.

Bem reexaminados os autos, entendo que a decisão atacada merece reforma.

Inicialmente,
não conheci
da ação constitucional em virtude da alegada nulidade processual, após a juntada das informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Id. 75567984), já ter sido enfrentada por esta Corte de Justiça por meio da ação revisional registrada sob n. 133925/2015, proveniente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Após
reanalisar
minuciosamente este caderno processual, verifiquei que a referida ação revisional (Revisão Criminal n. 133925/2015 - Id. 77924987, pp. 109-116), discutiu as circunstâncias judiciais atinentes à conduta social, circunstâncias e consequências do crime, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena e
realmente não consta em nenhuma linha da ação revisional o debate da nulidade processual.

Diante de tais asserções, e sem mais delongas, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
dou provimento
ao agravo regimental manejado por Claudionor Donizete Ferreira,
para o fim de autorizar o julgamento de mérito do
Habeas Corpus
n.
1001434-92/2021,

quanto à arguição de nulidade processual
ante a ausência de intimação do defensor ou a intimação do paciente via edital da sentença penal condenatória, de modo que, estando a ação mandamental madura para julgamento passo imediatamente à análise do mérito do presente
habeas corpus.

Pois bem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso e louvável parecer levantou a questão de não conhecimento da ação mandamental em razão da inadequação da via eleita, uma vez que se ajusta no art. 621 do Código de Processo Penal, cabendo ao presente caso, revisão criminal.

Entretanto, entendo que as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, nos moldes do disposto no art. 647 do Estatuto Processual Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”

Nesse sentido:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente”
(TJMT,
HC
n. 109943/2013 – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado em 27.11.2013).

Outrossim, o art. 648 do Código de Processo Penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutido no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizada coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Diante de tais asserções, rejeito essa argumentação da Procuradoria.

Em passo seguinte, conforme dito anteriormente, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudionor Donizete Ferreira
, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca Rosário Oeste/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, e requer a nulidade processual por falta de intimação pessoal ou por edital do paciente ou intimação do defensor da sentença, nos moldes do art. 392, incisos II e IV, do Estatuto Processual Penal.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora. Veja-se:

“(...) 2. O processo n. 0001747-33.2005.8.11.0032 (ação penal), tramitou na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, tendo como partes Ministério Público Estadual contra Claudionor Donizete Ferreira (paciente) e Julio Geraldo da Silva, atualmente o feito se encontra arquivado com baixa.

3. Conforme consta dos autos, este Juízo proferiu sentença condenatória em 31 de maio de 2010. Em 24 de novembro de 2010 o advogado nomeado à época para patrocinar a defesa de ambos os acusados, tomou ciência do teor da sentença condenatória (segue comprovante anexo). Esclareço que expedida carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT com a finalidade de realizar a intimação do acusado Claudionor Donizete Ferreira (paciente) acerca da sentença condenatória, esta retornou negativa em razão da não localização do réu no endereço indicado nos autos.
Não houve expedição de edital de intimação.

4. Posteriormente, em 01 de março de 2011 o acusado Júlio Geraldo da Silva constituiu advogado particular e apresentou recurso de apelação, tendo o Ministério Público oferecido suas contrarrazões e os autos sido remetidos ao E.TJMT que desproveu o recurso (Apelação n. 8157/2013).

5. Após o trânsito em julgado do acórdão, expedidas as guias de execução penal e arquivado o processo, em 10 de março de 2015 o acusado CLAUDIONOR DONIZETE FERREIRA (paciente) constituiu advogado particular pugnando pelo desarquivamento dos autos, o que foi deferido.

6. Em 24 de setembro de 2015, a defesa constituída do acusado (paciente) apresentou revisão criminal, tendo o Ministério Público se manifestado e o E.TJMT julgado improcedente a ação revisional (Revisão Criminal nº 133925/2015). Inconformada, a Defesa apresentou embargos de declaração e posteriormente recurso especial, ambos desprovidos pela Segunda Instância, razão pela qual interpôs agravo ao recurso especial, tendo sido os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça o qual negou provimento a mencionado recurso (Agravo em Recurso Especial nº 973.313-MT 2016/0224746-1).

7. Retornando os autos à Comarca de Rosário Oeste/MT e não havendo deliberações pendentes de cumprimento, o processo foi remetido novamente ao arquivo definitivo em 08 de junho de 2019.

8. Por fim, informo que o Executivo de Pena n. 0000749-50.2014.8.11.0032 tramita na Comarca de Rondonópolis/MT em razão do declínio de competência em favor do Juízo de Execução Penal de onde o reeducando está segregado”
(Id. 75567984, pp. 2-3) – destaquei.

Diante do transcrito acima, verifico que houve prejuízo ao paciente, uma vez que segundo o disposto no art. 392, inciso IV, o réu revel, foragido ou em liberdade provisória, deve ser intimado por edital, para que tenha a oportunidade de expressar sua vontade de recorrer dos termos da sentença.

Por pertinência e relevância transcrevo o art. 392 e seus incisos na parte que interessa. Veja-se:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n. II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n. III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo”

De fato, o inciso II do referido artigo sustenta o raciocínio de que quando o acusado estiver solto, é suficiente a intimação de seu advogado constituído, todavia, no presente caso possui uma situação particular, uma vez que o paciente estava sendo defendido por Defensor Dativo, o que afasta esse entendimento, pois causou um prejuízo para ele.

Nesse desiderato, entendo que, estamos diante de deficiência de defesa, o que somente gera nulidade do feito diante da prova do prejuízo ao paciente, circunstância essa que se verifica de forma indubitável, uma vez que, embora o Defensor Dativo, conforme lhe asseguram suas prerrogativas legais, tenha tomado ciência do teor da sentença condenatória (Id. 75567986, p. 2), deixou transcorrer
in albis
o prazo para a interposição do recurso cabível, sobrevindo, então, o trânsito em julgado do édito condenatório, que foi certificado somente após o processamento do apelo do corréu Júlio Geraldo da Silva em 24.6.2013.

Impende destacar que pelo princípio da voluntariedade recursal, o Defensor Dativo não possui obrigação de recorrer das decisões judiciais, entretanto não se pode negar que diante da ausência de intimação pessoal ou por edital do paciente dos termos da sentença condenatória, impossibilita qualquer possibilidade de apresentar uma postura diversa, caso queira, recorrer da decisão.

Cumpre ressaltar, que
in casu
, o oficial de justiça certificou apenas que o paciente estava em lugar incerto e não sabido (Id. 75567985, p. 2), deveria ele certificar a impossibilidade concreta de conhecimento de outro endereço ou local onde possa ser encontrado para depois o Juízo singular adotar a intimação por edital.

Entendo que, nestas circunstâncias, o Juízo deveria ter diligenciado com maior rigor no sentido de obter informações mais precisas acerca da localização do paciente, ou, no mínimo, expedir edital de intimação para o cumprimento do ato.

Nesse sentido, impende colacionar os ensinamentos de Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Ferreira Lima. Veja-se:

“
A intimação da sentença condenatória é ato de fundamental importância, essencial para o exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.
Sob esse prisma, a intimação da sentença condenatória está para o princípio do duplo grau assim como a citação está para o princípio do contraditório, sendo certo que ambos os institutos atendem ainda a uma terceira garantia fundamental, qual seja a da ampla defesa.
A falha nesses atos de comunicação, longe de ser mera irregularidade, implica tolher o exercício de direitos basilares que compõe a própria estrutura do nosso ordenamento processual.

Por isso,
para a intimação da sentença condenatória, deve o magistrado empreender todos os esforços possíveis e ao seu alcance, como buscar outras referências nos autos, utilizar-se dos órgãos a que tem acesso, como a justiça eleitoral, receita federal.
Guilherme Nucci disserta que “
Providência indispensável
para validar a fictícia citação por edital. Se o acusado tiver vários endereços nos autos, incluindo os constantes no inquérito, deve ser procurado em todos eles, sem qualquer exceção”; e Eugenio Pacelli, que o oficial de justiça deve “registrar a impossibilidade concreta de citação do acusado naquele endereço, bem como a impossibilidade concreta de conhecimento de outro endereço ou local onde ele possa ser encontrado. E para que isso ocorra, deve ele registrar também as diligências efetivamente adotadas para a localização do acusado. Somente aí se adotará o passo seguinte, qual seja, o da citação por edital”
(Processo Penal Brasileiro, Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti, Marco Antônio Ferreira Lima, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2019, pp. 558-559) – destaquei.

Ainda, importante trazer à lume os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:

“Apesar de certos incisos do art. 392 dispensarem a intimação do acusado solto em alguns casos,
é pacifico o entendimento no sentido da obrigatória intimação do acusado, pessoalmente ou por edital (se não for encontrado) e do defensor, seja o acusado preso, revel, foragido ou em liberdade provisória e seja o defensor constituído ou dativo, em fiel observância ao princípio da ampla defesa,
salvo na hipótese de sentença absolutória própria (sem imposição de medidas de segurança), quando se admite a intimação de um ou de outro”
(Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único 2019, p. 707. Editora: Juspodivm) – destaquei.

A propósito, trago os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Nos termos dos incisos II e IV do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo localizado o réu e não havendo defensor constituído, deverá ser realizada a intimação dos termos da sentença por edital, não se revelando suficiente a intimação do defensor público constituído. 2. Preliminar acolhida.”
(TJDF; APR 2016.03.1.017294-8; Apelação Criminal n. 112.4381; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julgado em

6.9.2018).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PESSOALMENTE OU POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 2.
In casu, conforme se verifica dos autos, o revisionante durante a instrução processual
e no momento de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, esteve representado por defensor nomeado,
não tendo sido intimado pessoalmente e nem por edital da sentença condenatória, nos termos do art. 392, VI, do CPP, situação esta, que configura verdadeira afronta ao princípio constitucional da ampla defesa.
3. Como é cediço, o art. 392, VI, do CCP, dispõe que deve ser expedido edital de intimação ao réu que, não tendo sido localizado, não possuir defesa constituída. 4.
Some-se a isso, o fato de que não houve interposição de recurso contra a sentença condenatória pelo defensor dativo, sendo tal fato, associado à ausência de intimação do réu da condenação, aptos a demonstrar os prejuízos por ele suportados, ensejando, assim, a nulidade da certidão de trânsito em julgado
. 5. Assim, acolho a preliminar de nulidade suscitada, para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando-se a intimação do revisionante da condenação, pessoalmente, ou, caso não seja possível, via edital, e, de consequência, a reabertura do prazo recursal. Prejudicada a análise dos demais pleitos. 6. Revisão criminal conhecida e provida”
(TJ-CE - RVCR: 06255221120188060000 CE 0625522-11.2018.8.06.0000, Relator: Francisco Carneiro Lima, Data de Julgamento: 24.6.2019, Seção Criminal, Data de Publicação: 24.6.2019) – destaquei.

Desta forma, observo que houve deficiência da defesa do paciente, causando-o prejuízo. Como é cediço, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Diante disso, o constrangimento ilegal a que esta sendo submetido o paciente encontra-se manifesto, merecendo, pois, ser reparado pela via do presente remédio heroico.

Por fim, verifico que a magistrada singular na sentença concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Id. 74490471, p. 89) e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça constatei que ele responde tão somente por esta ação penal de n. 0001747-33.2005.811.0032, motivo pelo qual entendo que deve ser expedido alvará de soltura em seu favor.

Diante de tais asserções, dissentindo das contrarrazões ofertadas pelo eminente Parecerista (Id. 80814493, pp. 1-8),
conheço e provejo
o agravo interno interposto por meio do Id. 77924986, pp. 1-7 para o fim de
autorizar o julgamento de mérito do
Habeas Corpus
n. 1001434-92/2021
.

Por conseguinte, com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
concedo a ordem

impetrada em prol do paciente
Claudionor Donizete Ferreira,
para tornar nula e sem nenhum efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória determinando que o paciente seja devidamente intimado da sentença que o condenou, pessoalmente, ou, caso não seja possível, via edital, e, de consequência, a reabertura do prazo recursal.

Expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
, se não houver outro motivo que impeça sua liberdade.

Por fim, determino a expedição de ofício ao
Diretor da Penitenciária da Comarca de Rondonópolis/MT
e ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquelas autoridades judiciais os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021